Tribunal: TJES
Processo: 0000651-34.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-34.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GLAZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
APELADO: EVANILDO WUTIKOSKI e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000651-34.2019.8.08.0045

AGRAVANTE: JOÃO GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: EVANILDO WUTIKOSKI e ELIENE MEIRELES

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por João Gomes de Oliveira contra pronunciamento da Vice-Presidência que, em juízo negativo de retratação nos autos de Agravo em Recurso Especial, manteve a inadmissão do recurso especial e ordenou a remessa dos autos ao Tribunal Superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ato que mantém a inadmissão de recurso especial em sede de retratação e determina o encaminhamento do agravo à instância superior possui cunho decisório apto a desafiar a interposição de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação no agravo contra decisão denegatória de recurso excepcional encontra amparo nos parágrafos 2º e 4º do art. 1.042 do Código de Processo Civil.

O pronunciamento que se limita a manter a decisão anterior e a impulsionar o feito para o Tribunal Superior carece de conteúdo decisório.

A manifestação jurisdicional impugnada enquadra-se na categoria de simples despacho, conforme a definição estabelecida no parágrafo 3º do art. 203 do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil estabelece a irrecorribilidade dos despachos no art. 1.001.

A manutenção da inadmissão em sede de retratação desloca a competência para análise do agravo à Corte Superior, restando ao Tribunal de origem apenas o dever de encaminhamento dos autos.

A inadequação da via eleita obsta o conhecimento da insurgência, nos termos do inciso II do art. 932 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O pronunciamento jurisdicional que, em juízo de retratação, mantém a inadmissão de recurso especial e determina a remessa do agravo ao Tribunal Superior caracteriza despacho sem conteúdo decisório.

É irrecorrível o ato de mero impulsionamento processual que ordena o encaminhamento de agravo à instância superior após negativa de retratação.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 3º do art. 203; art. 1.001; inciso II do art. 932; parágrafos 2º, 4º e 7º do art. 1.042, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl n. 47.183, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 18/03/2024; TJ-MS, Agravo Interno Cível: 0803792-35.2018.8.12.0018, Rel. Vice-Presidente, j. 07/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000651-34.2019.8.08.0045

AGRAVANTE: JOÃO GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: EVANILDO WUTIKOSKI e ELIENE MEIRELES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18072338) interposto por João Gomes de Oliveira, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da “decisão” (id. 17212407) proferida por esta Vice-Presidência que, nos autos do Agravo em Recurso Especial, em juízo negativo de retratação (art. 1.042, § 4º, do CPC), manteve a inadmissão do recurso especial (id. 12854930) e determinou o encaminhamento dos autos ao Tribunal Superior.

Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentado no agravo em recurso especial (id. 16443229), sustentando: (i) a inaplicabilidade da Súmula nº 7/STJ, sob o argumento de que a demanda versa sobre a subsunção normativa do art. 186 do Código Civil e do CDC, e não sobre reexame fático; (ii) a ausência de responsabilidade pelo dever de informação, uma vez que atuou como mero interveniente-anuente no loteamento embargado; e (iii) a configuração de dissídio jurisprudencial, colacionando precedentes que isentam o interveniente de responsabilidade.

De plano, verifica-se a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso. Isso porque, o despacho que, em juízo de retratação, mantém a inadmissão do recurso excepcional e determina a remessa do agravo ao Tribunal Superior não possui conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível.

O juízo de retratação, no caso, foi realizado por força do art. 1.042, §§ 2º e 4º, do CPC:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

(...)

§ 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.

(...)

§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”.

A insurgência do agravante, por sua vez, tem por objeto o seguinte pronunciamento desta Vice-Presidência:

“Isto posto, mantenho incólume o decisum recorrido, por seus próprios fundamentos, determinando, outrossim, a remessa dos presentes autos ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos para fins de encaminhamento do feito à instância superior”.

Evidencia-se, de simples leitura da manifestação jurisdicional acima transcrita, que não existe nenhum cunho decisório no pronunciamento, tendo apenas sido mantida a decisão recorrida, com a determinação de remessa do Agravo ao Tribunal Superior competente.

Tal pronunciamento, a despeito de ter sido denominado como “decisão”, enquadra-se na categoria de simples despacho (art. 203, § 3º, do CPC) e, por conseguinte, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 1.042, §§ 2º E 4º, DO CPC – ATO SEM CUNHO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. A manifestação jurisdicional que mantém a negativa de seguimento e determina o encaminhamento do Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça constitui mero ato de impulsionamento, destituído de cunho decisório, e, portanto, irrecorrível . Agravo Interno a que se nega conhecimento. (TJ-MS - Agravo Interno Cível: 0803792-35.2018.8 .12.0018 Paranaíba, Relator.: Vice-Presidente, Data de Julgamento: 07/07/2022, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/07/2022)

Além disso, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reforça que, após a manutenção da inadmissão em sede de retratação, a competência para a análise do agravo em recurso especial desloca-se para a Corte Superior, cabendo ao Tribunal de origem apenas o encaminhamento dos autos.

Confira-se: STJ, Rcl n. 47.183, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 18/03/2024.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo interno.

Certifique-se de imediato o trânsito em julgado deste acórdão e, em atenção ao decisum de id. 17212407, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042, §§ 4º e 7º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente relator .

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o relator.